Tribunal: TJSP
Processo: 1011702-31.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Irresignação da executada-embargante contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. Credora que adotou todos os meios necessários para a citação pessoal. Solicitação de citação por edital que é inócua para contemplar os interesses da exequente. Eventual demora no trâmite processual não pode ser imputada à parte.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Irresignação da executada-embargante contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. Credora que adotou todos os meios necessários para a citação pessoal. Solicitação de citação por edital que é inócua para contemplar os interesses da exequente. Eventual demora no trâmite processual não pode ser imputada à parte. Súmula 106 do Colendo Superior de Justiça.

TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PANDEMIA DE COVID/19 QUE NÃO PODE INFLUIR EM INADIMPLEMENTO. Títulos vencidos e não pagos no ano de 2015. Impossibilidade de retroagir os efeitos do quadro pandêmico. Apelante que não apresentou elementos concretos acerca de suas assertivas.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.